Tribunal: TJSP
Processo: 1118725-92.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material. Acolhimento para tornar sem efeito o V. Acórdão publicado, transcrevendo-se a decisão unânime da Turma julgadora, com a reabertura de prazo para eventuais recursos a partir do publicação desta decisão .

Embargos acolhidos, com efeito modificativo.